Tribunal: CARF
Processo: 11128.720526/2016-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.720526/2016-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.543 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
ESSEX TRADE COMÉRCIO. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/02/2016
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 01
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira (suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flávio
José Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal de
Mercadorias, lavrado com fundamento do artigo 774, do Decreto no 6.759/09, pela prática da
infração prevista no artigo 23, V, §§ 1o e 2o, do Decreto no 1.455/1976, com redação da Lei
10.637/2002, objeto da DI 15/1689454-7.
Devidamente intimada do Auto de Infração, a Recorrente apresentou impugnação
alegando, em síntese apertada, que não elementos que indiquem a prática, pelo contribuinte, de
irregularidades relativas à interposição fraudulenta de pessoas ou acobertamento de reais
adquirentes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720526/2016-65
Fl. 594
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.543 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720526/2016-65

Nos termos da decisão de fls. 397, a ação fiscal foi julgada procedente, a saber:
No uso da competência a mim outorgada pelo inciso IV do artigo 302 do
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, aprovado pela
Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, e de acordo com o Parecer Conclusivo,
que aprovo e passa a fazer parte integrante da presente decisão, JULGO
PROCEDENTE a ação fiscal objeto do Auto de Infração e Termo de Guarda Fiscal
no 0817800//EQPEA000002/2016 e com fundamento no § 1o do artigo 23 do Decreto-
Lei 1.455/76, incluído pela Lei no 10.637/2002, aplico à infratora a PENA DE
PERDIMENTO das mercadorias apreendidas.
Retorne-se à Dicat/Gjup para:
1) ciência da interessada, fornecendo-lhe cópia autenticada mediante recibo;
2) encaminhamento do processo apenso, no 11128.720527/2016-18, que trata
de representação fiscal para fins penais, ao Ministério Público Federal;
3) registrar a não incidência do AFRMM e tornar disponível a presença de
carga no Siscomex Mantra Importação, se for o caso;
Após, ao Sepol/Grumap para as demais providências pertinentes.
Em seguida, ao Autor do Feito para ciência e arquivamento.
Nos termos da decisão judicial proferia pelo TRF5, no Processo no 0802695-
12.2016.4.05.8000, foi reconhecido o direito da Recorrente ter processado e julgado o recurso
voluntário interposto contra decisão “a quo” que, reproduziu suas razões de defesa.
Às folhas 563-585, foram juntadas cópias das peça judiciais da Ação Ordinária no
0804202-08.2016.4.05.8000, ajuizada pela Recorrente e objetivando provimento judicial para
que não se realize a pena de perdimento de bens apreendidos no PA 11128.720526/2016-65,
dado a inexistência de fraude na importação objeto da DI no 15/1689454-7). A decisão judicial
desfavorável a Recorrente transitou em julgado em 03.04.2018.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, posto que interposto dentro do prazo de 30
(dias) previsto no normativo aplicável ao presente caso.
De inicio, registre-se que o processo e julgamento do recurso voluntário se deu
por ordem judicial, considerando que para o presente processo a decisão se dá em instância
única.
No mais, constatasse que a Recorrente ajuizou Ação Ordinária no 0804202-
08.2016.4.05.8000, objetivando provimento judicial para que não se realize a pena de
perdimento de bens apreendidos no PA 11128.720526/2016-65, dado a inexistência de fraude na
importação objeto da DI no 15/1689454-7), contendo o mesmo objeto de alegações e
questionamento feito na esfera administrativa.
Tal fato impõe a incidência da Súmula Carf no 01:
Fl. 595
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.543 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720526/2016-65

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 596
DF CARF MF
Original